Tribunal: TJSP
Processo: 1035734-68.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1035734-68.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035734-68.2019.8.26.0506 -Voto no 373/20
2
VOTO 373-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 1035734-68.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO
IDOSO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
JUIZ: PAULO CESAR GENTILE
SAÚDE. Pretensão ao fornecimento de fraldas. Necessidade
provada pelos relatórios médicos trazidos com a inicial. Pedido
amparado no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de
infração ao princípio da reserva legal e às normas e princípios que
informam a Administração, o orçamento e o SUS. Reexame
necessário não provido, com observação.
A sentença (fls. 77/80) julgou procedente ação ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo para condenar as rés, solidariamente, a
fornecer a Maria de Lourdes de Oliveira fraldas geriátricas “nas quantidades
prescritas e pelo tempo necessário, a critério médico, de forma gratuita, impondo-
se a multa diária cominatória no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de
descumprimento” (fl. 80).
Ausentes recursos das partes, os autos vieram a este Tribunal
em decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
Destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196
da Constituição Federal “A saúde é... dever do Estado” são as pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035734-68.2019.8.26.0506 -Voto no 373/20
3
dos três níveis da Federação. As prestações daí decorrentes podem ser exigidas,
portanto, da União, dos Estados federados e dos Municípios, nos termos do
dispositivo constitucional, improcedentes as alegações em sentido contrário
expendidas pelo apelante. Também nesse sentido o RE 195.192/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os seguintes julgados das Câmaras de Direito
Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4, 3a C., Rel. MARREY UINT, j. 21.01.2009;
Ap. 799.860.5/5, 7a C., Rel. NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap.
848.532.5/0, 8a C., Rel. RUBENS RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel.
SERGIO GOMES, j. 28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES DE
ARAÚJO; Ap. 852.002.5/6, 13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta 10a Câmara, as
Apelações no 603.084.5/7, Rel. URBANO RUIZ, j. 19.01.2009, e no 856.744.5/0, j.
9.02.2009, da qual fui relator. Essa orientação foi pacificada por este Tribunal de
Justiça, com a aprovação pelo C. Órgão Especial da Súmula no 37, que estabelece
que “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face
de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”. Não há falar em violação da
Lei no 8.080/90.
Quanto ao tema de fundo, cumpre consignar que se trata de
ação ajuizada após o julgamento do REsp no 1.657.156, cujos efeitos foram
modulados pelo Superior Tribunal de Justiça de modo que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da publicação do acórdão (04.05.2018). Por essas razões, os critérios estabelecidos
naquele precedente são aplicáveis ao julgamento do presente recurso.
Os referidos requisitos estão presentes no caso em tela.
A necessidade dos medicamentos foi provada pelo relatório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035734-68.2019.8.26.0506 -Voto no 373/20
4
prescrição médicos de fls. 10/12, que não foram objeto de impugnação fundada nos
autos.

Não foi questionado o registro do produto na ANVISA, e nada
nos autos sugere a sua inexistência. Quanto à hipossuficiência econômica, além de
também não ter sido objeto de impugnação fundada, os elementos dos autos
corroboram sua existência. A beneficiária do pedido formulado pelo Ministério
Público, Maria de Lourdes de Oliveira, é dona de casa e percebe do INSS Benefício
de Prestação Continuada em valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) líquidos
mensais (fls. 13/16).
Cuida-se mesmo de dar efetividade à norma constitucional,
cujo caráter programático não pode transformá-la em promessa inconsequente,
frustrando as justas expectativas nela depositadas pela coletividade (AgRE 273834-
RS, Rel. Min. Celso de Mello).
No tocante à multa diária, as normas processuais não excluem
a cominação de multa quando a executada seja a Fazenda Pública. Ademais, ela se
mostra adequada à hipótese. Com efeito, impossível a utilização de meios
executivos de sub-rogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao
princípio da separação dos Poderes, resta a fixação de multa como meio coercitivo
de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. Evidente,
por outro lado, que em caso de descumprimento do prazo, a Administração pode e
deve identificar o agente que a isso deu causa, com a finalidade de responsabilizá-lo
civil e disciplinarmente. Esse é o caminho para evitar que o ônus da multa
decorrente de eventual atraso recaia sobre toda a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035734-68.2019.8.26.0506 -Voto no 373/20
5
O importe cominado R$ 100,00 (cem reais) por dia mostra-
se razoável e suficiente para as finalidades da cominação, anteriormente
mencionadas.
Observo que, considerando o fato de não haver prazo para a
utilização das fraldas, deverá o beneficiário comprovar a persistência da necessidade
mediante apresentação, ao órgão competente para o fornecimento, de prescrição
médica atualizada a cada seis (6) meses.
Pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário, com
observação.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR